Tribunal: TJSP
Processo: 1008597-79.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008597-79.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA I I BLOCO 05, é
apelado THIAGO FELIPPE PICANÇO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1008597-79.2016.8.26.0001
COMARCA DA CAPITAL 2a Vara Cível de Santana
APELANTE: CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA II
APELADO : THIAGO FELIPE PICANÇO
V O T O No 39979
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória material e
moral. Ruído de maquinário do elevador acima do
permitido por normas técnicas. Danos materiais
devidamente
comprovados.
Danos
morais
ponderadamente arbitrados. Cerceamento de defesa
afastado. Apelo improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória material e moral cuja sentença de parcial procedência
condenou o condomínio réu ao reembolso de R$ 2.795,02 e em danos
morais arbitrados em R$ 10.000,00. Preliminarmente, o condomínio
suscita cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial. No mérito
alega que o perito não possui qualificação técnica para analisar eventuais
impactos dos barulhos provenientes do elevador, afirma que os ruídos
são inerentes ao sistema de construção do edifício e do desgaste natural
dos equipamentos e refuta os danos materiais e morais. Preparo regular.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O cerceamento de defesa levantado não ocorreu.
O juiz não é obrigado a determinar a produção de provas requeridas
pelas partes se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria
estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à
formação de seu livre convencimento. Rejeita-se a alegação.
Meritoriamente, o recurso não comporta provimento.
O perito, em minuciosa análise, concluiu que os
ruídos do conjunto de elevadores tanto no período diurno, quanto no
noturno ultrapassa os valores mínimos que devem ser suportados pelos
moradores do apartamento, vide fl. 382:
“5.1. As medições realizadas com aparelhagem dentro das
normas, NBR-10151 e legislação, e na presença dos Srs
Assistentes Técnicos, indicaram que, no período noturno, os
ruídos do conjunto casa de máquinas e elevador ultrapassam
os valores mínimos que devem ser suportados pelos moradores
do apartamento no 137. 5.2. No período diurno, se alterarmos o
LIMITE LEGAL da tabela de 35 dB(A) para 40 db(A), teremos
as
mesmas
consequências,
considerando
medições
semelhantes.”
A crítica recursal não demonstra em nenhum
momento, concretamente, o alegado vício e inidoneidade das medições
realizadas.
Os autores, ante a negativa do condomínio em
minimizar os efeitos deletérios do maquinário, despenderam R$ 2.795,02
com peritos, ata notarial, notificações e o ajuizamento desta ação,
cabendo ao sucumbente o ressarcimento do valor.
Os danos morais, in re ipsa, serão mantidos. Os
transtornos e reflexos à saúde dos apelantes - expostas a ruídos
ininterruptos em sua residência
ferem a saúde e ao sossego, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
proteção é assegurada no artigo 1.277, “caput”, do Código Civil1.
Majoram-se os honorários para 15% do valor da
causa (CPC, 85, § 11), pelo trabalho adicional em contrarrazões,
observada a gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator
1 O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à
segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.